Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009702-38.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
PACIENTE: CHRISTIANE ESPINDOLA RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Christiane Espindola Rodrigues, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
Em suas razões, assevera que: 1) a paciente foi presa, em flagrante delito, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de seu marido, uma vez que a polícia encontrou na residência familiar, aproximadamente, 500g (quinhentos gramas) de maconha, balança de precisão, valores em dinheiro, máquina de cartão e caderno com anotações; 2) “o entorpecente encontrado é de uso do esposo da paciente, não havendo que se falar em mercancia” (sic) a decisão carece de fundamentação idônea, notadamente porque não demonstrou o risco que sua liberdade ocasiona; 3) é primária, tem endereço certo e trabalho lícito; 4) é mãe de uma criança de 10 (dez) anos, com diagnostico de TDH, “que é extremamente dependente da paciente” e apresenta “mentalidade de uma criança de menos de 5 anos de idade” (sic) (Id. 89522478 - Pág. 1-25).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a polícia investigava o marido da paciente em razão de seu suposto envolvimento no comércio de drogas ilícitas.
Por conta disso, a autoridade policial requereu a busca e apreensão domiciliar, que foi deferida pelo juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis.
No cumprimento da ordem, “os policiais subiram no muro da residência” e “avistaram o suspeito Marcelo e sua esposa Christiane manuseando porções de substância análoga a entorpecente, cortando e embalando” (Id. 89525961 - Pág. 2).
Marcelo empreendeu fuga e na residência a polícia apreendeu porções individualizadas de maconha, balança de precisão, R$ 4.044,00 (quatro mil e quarenta e quatro reais) em espécie, “anotações da suposta contabilidade do comércio de drogas, veículo de alto valor e outros objetos indicativos do tráfico ilícito de entorpecentes” (Id. 89525960 - Pág. 9).
Diante do ocorrido, o delegado de polícia representou pela prisão preventiva da paciente, que, na audiência de custódia, foi decretada nos seguintes termos:
Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor de Christiane Espindola Rodrigues, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e atendo o requerimento do Sr. Delegado para decretar a prisão processual de Marcelo Machado de Souza, para garantia da aplicação de lei penal e ordem pública, pois compulsando os autos, vislumbro os autos indícios suficientes de autoria e materialidade, pela quantidade de drogas, mais de 500 gramas de maconha e apetrechos, com balanças, dinheiro em espécie, máquinas de cartão de crédito, e outros, levando a concluir que o local é fonte de armazenamento e distribuição de drogas, além dos dados que constam da ordem de busca e apreensão.
O acusado Marcelo já era monitorado e, pelas informações dos autos, a ré o auxiliava diretamente, inclusive foi vista por policiais manipulando as drogas. Os indiciados não souberam justificar os mais de 4 mil reais localizados e a máquina de cartão de crédito. Ainda como ordena o Comando Vermelho, quebraram todos os aparelhos celulares.
No que tange as crianças da indiciada, além de estarem sendo expostas diretamente à droga, em desacordo com o ECA, eram utilizadas para dar ar de normalidade na residência, ou seja, utilizavam das crianças para trazer um aspecto de residência familiar, elas eram um ardil, assim envolvidas diretamente no crime. Como se não bastasse, os indiciados realizavam o comércio de produtos populares, tais como “Avon” na residência, no intuito de disfarçar as vendas de drogas realizadas com recebimento via cartão de crédito.
Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão de liberdade à acusada.
Por fim, registro que o acusado Marcelo é reincidente, respondendo a 02 executivos de pena em trâmite na 4a Vara Criminal, sob os códigos 616784 e 329286, bem como, responde a outra ação penal da mesma natureza junto à 5a Vara Criminal, sob o código 324486.
No mais, deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ:
[...]
Decreto a prisão cautelar de Christiane Espindola Rodrigues e Marcelo Machado de Souza. Oficie-se a 4a Vara Criminais desta Comarca, tendo em vista o acusado Marcelo responder aos seguintes executivos de pena 616784 e 329286. Oficie-se também à 5a Vara Criminal, posto que o foragido responde à ação penal de tráfico de código 324486 [...] (Id. 89525958 - Pág. 12-13).
Como se observa, o decreto de prisão não aponta o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstra a necessidade e a adequação da medida extrema.
Conquanto invoque a gravidade do delito e destaque a reiteração delitiva de Marcelo, certo é que não individualiza os aspectos diferenciados que recomendam a segregação cautelar em relação à paciente.
Nesse aspecto, sequer a quantidade de droga apreendida – que totaliza, aproximadamente, meio quilo de maconha – pode ser taxada de expressiva.
Em se tratando da “periculosidade” do agente, exige-se que a decisão esteja sustentada em elementos fáticos do processo ou inquérito, com base na probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade” (Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).
A gravidade do crime – sem indicar as circunstâncias extraídas do caso concreto que a espelham – é insuficiente para justificar a prisão cautelar.
A jurisprudência corrobora a conclusão:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS. CRIMES SEM VIOLÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a prisão preventiva do ora agravado por vislumbrar indícios que ele possuiria drogas ilícitas destinadas ao comércio, além de balança e rádio amador, e porque possivelmente estaria vinculado a organização criminosa.
2. Ocorre que não se apresentaram elementos concretos relativos ao suposto vínculo com organização criminosa e, a rigor, o decreto de prisão preventiva sequer registrou quais seriam as drogas consideradas particularmente deletérias, nem a quantidade considerada relevante. Assim, da leitura dessa decisão extraem-se elementos concretos a demonstrar o aparente cometimento de delito, mas não a necessidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis.
3. Convém esclarecer que a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal.
4. Desse modo, o cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.
5. O segundo grau de jurisdição esclareceu tratar-se da apreensão de 65g de cocaína e 100g de maconha, quantidade que não pode ser considerada significativa a ponto de justificar a custódia cautelar.
6. De fato, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.
7. Ademais, a teor do art. 8o, § 1o, I, "c", e do art. 4o, I, "c", ambos da Recomendação/CNJ n. 62, de 17/3/2020 - a qual foi editada em resposta à pandemia do covid-19 -, o reconhecimento de que o suposto crime em tela não envolve violência ou grave ameaça reforça a necessidade de relaxamento da custódia cautelar.
8. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no RHC 147.064/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).
Se não bastasse, não há como ignorar o fato de a paciente – além de primária e sem outros registros criminais – ser mãe de uma criança, nascida em 1-10-2010 (Id. 89522487 - Pág. 2), que apresenta “hipótese diagnostica de TDAH” (Id. 89522489 - Pág. 1).
A idade do infante, alinhada à sua condição de saúde, autoriza concluir que o cuidado materno é imprescindível para seu bem estar.
Diante do cenário delineado, as imposições de medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo.
Em situações semelhantes, esta é a recomendação:
[...] Assim, mesmo levando em conta a gravidade da conduta atribuída à paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser excepcionada a aplicação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a flagrante ilegalidade verificada. Isso porque se está diante de paciente primária, de bons antecedentes, sem nenhum indicativo de que integre organização criminosa e que foi surpreendida com 31,2g (trinta e um gramas e dois decigramas) de maconha - quantidade da qual não se extrai, por si só, a periculosidade social da paciente - quando tentava ingressar em estabelecimento prisional. Aliás, ao que tudo indica, eventual risco de reiteração delitiva pode ser coibido mediante a proibição de ingresso em unidades prisionais. [...] (STJ, HC 466.375/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018) (sem destaque no original).
Desse modo, defiro a liminar vindicada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Não fazer uso de entorpecentes;
d) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
e) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;
f) Não se envolver em outro fato ilícito;
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Christiane Espindola Rodrigues, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.